Tribunal: TJMT
Processo: 1016231-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016231-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVANTE), GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI - CNPJ: 34.629.382/0001-39 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de incidente de impugnação de crédito, manteve crédito em favor de Gilbert Rocha Pretti – Eireli na lista geral de credores, classe ME/EPP, reconhecido pela administradora judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de contrato não cumprido poderia ensejar a exclusão do crédito do recorrido na recuperação judicial, ante alegação de ausência de prestação dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora judicial e o Ministério Público manifestaram-se pela manutenção do crédito, por inexistirem documentos que autorizem sua exclusão.

4. Embora seja possível a dilação probatória em incidente de impugnação de crédito, os elementos constantes dos autos são suficientes para reconhecer a validade do crédito.

5. O contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa estabelecendo a autonomia da obrigação de pagamento em relação à efetiva prestação dos serviços, afastando a incidência da exceção de contrato não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não se aplica a exceção de contrato não cumprido quando as partes convencionam a autonomia da obrigação de pagamento em relação à prestação dos serviços, devendo ser mantido o crédito regularmente reconhecido na recuperação judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Milton Paulo Cella
,
Roseli Amália Zuchelli Cella
e
Vitor Augusto Cella
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito, registrado sob o no 1009808-66.2024.8.11.0041, ajuizado pelos agravantes em desfavor do crédito de
Gilbert Rocha Pretti Eireli
na Recuperação Judicial (Processo no 1019247-72.2022.8.11.0041).

Verifica-se que se trata de impugnação ao crédito na Recuperação Judicial, ajuizada por
Milton Paulo Cella
,
Roseli Amalia Zuchelli Cella
e
Vitor Augusto Cella
, que tramita perante a 1a Vara Cível de Cuiabá/MT.

A Impugnação de Crédito, incidente processual que gerou a decisão ora recorrida, foi ajuizada em 14.03.2024, visando à exclusão do crédito da empresa
Gilbert Rocha Pretti Eireli
arrolado na lista geral de credores. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de exclusão e manteve o crédito na lista geral de credores, na classe ME/EPP, conforme reconhecido pela administradora judicial.

Os agravantes defendem que o suposto crédito em nome do Credor é inexigível, porquanto, despido dos requisitos executivos, já que os serviços objeto dos contratos celebrados entre as partes nunca foram prestados pelos Credor Gilbert Rocha Pretti, se aplicando o instituto da exceção ao contrato não cumprido.

Ao final requerem seja anulada a sentença para determinar a dilação probatória sobre os serviços prestados pelo agravado, de forma sucessiva pugna para o fim de julgar procedente a Impugnação de Crédito apresentada, determinando-se a exclusão do crédito em favor do Impugnado, aplicando-se o instituto da exceção ao contrato não cumprido, prelecionado no art. 476 do Código Civil.

Com efeito, a parte agravada,
Gilbert Rocha Pretti - Eireli
, apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, defendendo a manutenção de seu crédito na lista de credores, no montante e classe apurados pelo auxiliar do Juízo na fase de verificação administrativa de crédito.

Alega que o crédito é exigível, aduzindo que, após a manifestação do Ministério Público pela improcedência da impugnação ao crédito, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT proferiu decisão pela improcedência da referida impugnação, a qual deve ser mantida.

Postula, em conclusão, o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, a manutenção da
Gilbert Rocha Pretti – Eireli
no rol de credores e a majoração da condenação dos impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor impugnado, conforme o teor da peça de contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer sob Id. 175821655, ponderou que o Recurso de Agravo de Instrumento fora interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido de exclusão e manteve o crédito da
Gilbert Rocha Pretti Eireli
arrolado na lista geral de credores, na classe ME/EPP, conforme o reconhecimento da administradora judicial.

Nesse sentido, o órgão ministerial opinou em consonância com o Administrador Judicial, sustentando a inexistência de provas ou informações que justifiquem a exclusão do crédito.

À vista disso, o Ministério Público manifesta-se pela manutenção do crédito na lista de credores das devedoras, na classe ME/EPP, e recomenda o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.

Pois bem.

O Recurso deve ser desprovido.

Da análise dos autos de origem verifico que a
administração judicial, em 13.06.2024, apresentou informações nas quais declarou inexistirem documentos que justifiquem a exclusão do credor – id. 158997429 dos autos de origem.

O Promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, atuante no primeiro grau. em 18.11.2024, opinou pela manutenção do crédito na lista de credores, em consonância com o posicionamento do administrador judicial -id. 175821655 dos autos de origem.

É possível a produção de provas na impugnação ao crédito, todavia, no caso concreto os elementos acostados nos autos são suficientes para concluir que o crédito deve ser mantido na lista geral de credores.

Ademais, a tese de exceção de contrato não cumprido não é suficiente para determinar a exclusão do crédito.

Isso é assim porque as partes convencionaram que obrigação de pagamento decorrente do contrato é autônoma em relação à prestação de serviços.

Transcrevo trecho do Primeiro Aditivo do Contrato Particular de Assessoria Administrativa e Termo de Confissão de Dívida, mormente a Cláusula 2a, parágrafo único:

“
As partes livremente pactuam que a obrigação do pagamentos pelos Contratantes/Devedores à Contratada/Credora do valor total pactuado no contrato e no primeiro aditivo que firmaram, não está vinculada a execução e conclusão/finalização/aprovação dos serviços contratados
, devendo ser pago na forma, valor e datas pactuadas, independente da conclusão/finalização/aprovação dos serviços.
” (destaquei)

Portanto, em se tratando de obrigações autônomas não se aplica ao caso a tese de exceção de contrato não cumprido.

Pelo exposto, em consonância como parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025